Tribunal: TJSP
Processo: 1015424-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015424-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante A.S SAMPAIO
SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS - ME, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015424-95.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1015424-95.2019.8.26.0100
APELANTE A. S. Sampaio Serviços em Revestimentos - Me
APELADA Tokio Marine Seguradora S.A.
COMARCA São Paulo F. R. do Jabaquara 1a Vara Cível
VOTO No 36.795
EMENTA

Acidente
automobilístico.
Ação
regressiva de indenização. Ação julgada procedente. Comprovação dos
danos sofridos no veículo que autorizavam o reconhecimento da perda
total. Valor cobrado da demandada que se referia à diferença entre o valor
pago ao segurado e o obtido com a venda do salvado. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais provocados por
acidente automobilístico.
A ré pede a alteração daquele resultado.
Para tanto ela afirma que foi impedida de ter acesso ao
veículo e que as fotografias juntadas aos autos demonstravam que as avarias
não foram suficientes para ocasionar a perda total do automóvel, eis que não
mostravam danos estruturais.
A propósito a recorrente diz que nem havia a
necessidade de troca de determinadas peças, como a tampa da mala e capô, e
que pelas fotografias nem era possível averiguar a necessidade de troca do
“painel traseiro, ventoinha ou condensador de ar condicionado”, além de ressaltar
que não há fotografias dos itens danificados, nem foram apresentados três
orçamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015424-95.2019.8.26.0100 -Voto no
3
De outro lado, a apelante assevera que a indenização
ao segurado tomou por base valor referente ao mês seguinte à ocorrência do
acidente, critério incorreto, e que os danos causados no veículo não o tornariam
invendável por valor inferior à metade do valor fixado pela Tabela Fipe e salienta
que “a Apelada pretende impor à Apelante o risco do seu negócio”.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ré não questiona a sentença no ponto em que a
Juíza reconheceu a culpa do motorista de seu veículo pelo acidente, o que
dispensa a Corte de se manifestar sobre esse tema.
Ora, os documentos acostados pela autora mostravam
ter o automóvel segurado sofrido danos de tamanha monta que tornavam inviável
a reparação, situação que, como é de conhecimento comum, autoriza o
reconhecimento da chamada perda total.
Aliás, a ré foi até beneficiada com o reconhecimento da
perda total, eis que se assim não fosse seria maior o valor que ela teria de
ressarcir, conforme se vê no orçamento de fls. 26 e 27.
Note-se que motivo algum havia para se negar fé ao
orçamento apresentado pela seguradora, já que elaborado por equipe técnica
especializada e à vista do qual era possível aferir a dimensão dos danos,
constatação em nada abalada pela alegação da recorrente de que não teve
acesso ao veículo ou de que não havia fotografia de cada uma das peças
danificadas.
Realmente, o fato é que contra a revelação trazida pela
seguradora a ré não apresentou objeção fundada, a tanto não equivalendo mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015424-95.2019.8.26.0100 -Voto no
4
assertiva de que ela mesma não via nas fotografias danos de grande monta, eis
que se cuidava de pessoal convicção leiga baseada em exame de aparência
externa.
E tampouco havia razão para se desprezar a
informação sobre o valor alcançado com a venda do salvado, eis que retratado
em nota fiscal, documento hábil àquele fim.
As peças acostadas à petição inicial confirmavam que
a diferença entre o valor pago ao segurado (fls. 32/33) e o obtido com a venda do
salvado (fls.34) montava R$ 10.133,42, valor que a demandada havia então de
ressarcir.
A particularidade de a autora não ter apresentado mais
de um orçamento para os reparos aqui não tinha relevo, seja porque a
indenização paga ao segurado não fora naquele valor seja porque ela aqui não
estava a cobrar da ré o montante lá indicado.
Por fim, não impressiona a alegação de que “a Apelada
pretende impor à Apelante o risco do seu negócio”.
Afinal, com o pagamento da indenização a sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado é automática e decorre da
própria lei (art. 786 do Código Civil), o que lhe confere a prerrogativa de ser
ressarcida pela indenização satisfeita ao seu segurado.
E nem tem sentido a recorrente reclamar que o valor
pago ao segurado foi inferior ao indicado na Tabela FIPE para o mês em que
ocorreu o acidente, eis que se isso ocorreu então lhe foi benéfico.
Realmente, o inverso é que lhe seria prejudicial, isto é,
a seguradora indenizar o segurado por valor superior ao da tabela e depois
cobrar tal montante da ora demandada.
Em suma, nenhum reparo a sentença comporta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015424-95.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Nos termos do artigo 85 §11 do Código de Processo
Civil impõe agravar a condenação da ré em honorários advocatícios, que passa a
15% do valor da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator